Tribunal: TJMT
Processo: 1025881-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025881-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDVANDO BATISTA DE CAMPOS - CPF: 030.152.991-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY DA SILVA MARTINS - CPF: 037.162.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EDVANDO BATISTA DE CAMPOS - CPF: 030.152.991-40 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

– EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – DEFENSOR PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUE DEIXOU FLUIR O PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP — PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE ASSAZ A ENSEJAR EVENTUAL CONCESSÃO DO
WRIT
DE OFÍCIO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de oficio, acaso comprovada de plano eventual flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando se trata de réu solto e a i. Defensoria Pública, que promovia sua defesa nos autos originários, foi adequadamente intimada da sentença condenatória, vindo seu representante, inclusive, a exarar expressa ciência nos autos acerca do teor do édito judicial; vindo, posteriormente, a não se opor à certificação do trânsito em julgado. Inteligência do art. 392, II, do CPP.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025881-76.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. LAURO GONÇALO DA COSTA

Dra. ANDRESSA RAMOS DE SENE

PACIENTE:

EDVANDO BATISTA DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
deixou de intimar pessoalmente o paciente acerca da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 1025881-76.2023.8.11.0000,

na qual foi condenado pelo crime de
tráfico de drogas
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
; vindo a resultar no
trânsito em julgado
da referida condenação, ainda que houvesse sido garantido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, os d. causídicos suscitam a tese de
nulidade da intimação do paciente

acerca da sentença condenatória
, alegando que a comunicação tão só da defesa técnica àquele tempo exercida pela i. Defensoria Pública Estadual,
não supriria a intimação pessoal
, ainda que se tratasse de réu em liberdade.

Nessa ordem de ideias, arguindo terem sido violados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, os impetrantes pleiteiam o reconhecimento da
nulidade absoluta do trânsito em julgado da condenação
, diante do evidente
prejuízo
suportado pelo beneficiário do
writ
, que
deixou de recorrer da sentença
.

Com arrimo nessas assertivas, postulam,
liminarmente
, a concessão da ordem “
para declarar nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a fim de oportunizar a interposição de recurso de apelação, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente
”. No
mérito
, requerem a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 188485676 ao ID 188485686.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 188733156) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 190349684.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 193529693).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
EDVANDO BATISTA DE CAMPOS
respondeu à Ação Penal n.
0031112-48.2018.8.11.0042, na qual foi condenado às sanções do
art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
, tendo sido a sanção fixada em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

Deve-se também consignar que, no bojo do édito condenatório, restou concedido ao paciente o direito de
recorrer em liberdade
.

Proferida a sentença em
29/09/2022
, o d. Defensor Público Estadual, então responsável pela Defesa do paciente, tomou ciência de seu teor em
30/09/2022
. Por outro lado, embora expedida diligência para intimação pessoal do paciente, a tentativa restou inexitosa.

Em razão disso, em
03/08/2023
, retificou-se a sentença com vistas exclusivamente à dispensa da intimação pessoal do paciente, uma vez que devidamente intimado por meio da i. Defensoria Pública, em cumprimento ao disposto no art. 392, II, do CPP; com a consequente certificação do
trânsito em julgado
e a expedição de
mandado de prisão
para início do cumprimento da pena.

A i. Defensoria Pública tomou ciência da r. decisão em
08/08/2023
e, em
25/10/2023
, deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, com a subsequente confecção da
guia de execução penal definitiva
.

Nesse contexto, aduzem os d. causídicos impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória
, reputando ter sido
nula
sua realização por intermédio exclusivamente da i. Defensoria Pública quando o endereço do acusado era conhecido nos autos; em violação, consoante a intelecção dos impetrantes, aos princípios da
ampla defesa
, do
contraditório
e do
devido processo legal
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da necessidade de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva da Ação Revisional. No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a eventual existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Conforme relatado, cuida-se de pleito pelo reconhecimento da
nulidade do trânsito em julgado
da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.
0031112-48.2018.8.11.0042
, por suscitada
ilegalidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente
, tudo com vistas à
restituição de sua liberdade,
uma vez que lhe fora concedida a possibilidade de aguardar solto o trânsito em julgado da referida Ação Penal.

A despeito das alegações vertidas pelos d. causídicos impetrantes, no entanto, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal
in casu
.

Isso porque, ainda que os d. causídicos argumentem que não possui “
o mínimo de fundamento
” a alegação do d. Oficial de Justiça no sentido de que o paciente não teria sido localizado no endereço constante no mandado de intimação da sentença, colhe-se dos autos que, tendo permanecido em liberdade durante todo o trâmite da Ação Penal, não havia exigência legal de sua intimação pessoal, de modo que acertada a perfectibilização da ciência quanto à prolação da sentença condenatória, na pessoa do Defensor Público que lhe assistia processualmente à época, o qual se manifestou nos autos originários em
30/09/2022
, exarando sua
expressa

ciência
acerca do édito condenatório (ID 96594435 — autos n. 0031112-48.2018.8.11.0042).

Não bastasse, após restar
infrutífera
a intimação pessoal do paciente, quando o d. juízo
a quo
determinou sua
desconsideração
, por reputá-la desnecessária, e ordenou a
certificação do trânsito em julgado
da Ação Penal; a i. Defesa foi
novamente intimada
, exarando sua ciência em
08/08/2023
e
deixando de arguir qualquer oposição
(ID 125569168).

Nesse cenário,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão de ofício da ordem, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer
violação aos princípios constitucionais que regem o direito processual penal
, sendo certo, ademais, que a
intimação regular da i. Defensoria Pública
, que deixou de interpor o recurso cabível no prazo legal,
afasta qualquer ofensa
ao devido processo legal
in casu
.

Afinal, assim dispõe o art. 392, II, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
A intimação da sentença será feita [...] II – ao
réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
”. – Destaquei.

Em outro sentido não se orienta o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDVANDO BATISTA DE CAMPOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023